Tribunal: TJMT
Processo: 1012230-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012230-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Furto, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), LEANDRO DOS SANTOS FORTUNATO - CPF: 008.935.861-96 (AGRAVANTE), TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUNIO FARIA DA SILVA - CPF: 011.642.401-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DOS SANTOS - CPF: 990.851.351-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN SOARES POLICARPO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO VISTA PROFERIDO PELO 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, QUE DIVERGIU DO RELATOR, SENDO ACOMPANHADO PELOS 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI, 5o VOGAL, EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, 6o VOGAL, EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO E 8o VOGAL, EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO. O RELATOR E OS DEMAIS MEMBROS VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1012230-74.2023.8.11.0000

AGRAVO REGIMENTAL – REVISÃO CRIMINAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DECISÃO PREMATURA – PROCESSAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL – CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO ÓRGÃO COLEGIADO DAS TESES AVENTADAS PELA DEFESA – JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO NÃO REDISCUTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Não obstante a condenação pelo Tribunal do Júri, se mostra prematuro o indeferimento da petição inicial sem possibilitar ao órgão colegiado o reexame das teses suscitadas pela defesa, notadamente diante da inexistência da rediscussão da condenação em sede de apelação criminal.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno tirado em face de decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a revisão criminal manejada pelo agravante, que visava desconstituir a sentença que o condenou como incurso nas sanções dos art. 121, § 2o, incisos I e IV c/c art. 121, § 2o, IV e V e art. 14, II, c/c art. 155, § 4o, IV, do Código Penal , à pena de 26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O inconformismo do recorrente consiste no fundamento utilizado para extinguir a revisional, notadamente a tese de que a ação revisional não é cabível quando a matéria ventilada já foi exaustivamente discutida no édito condenatório.

Afirma existe manifesta contrariedade entre a decisão proferida pelo Tribunal do Júri e as evidências amealhadas nos autos.

Assevera que os jurados não cotejaram as declarações da vítima com as demais provas produzidas nos autos, razão pela qual proferiram veredito maculado.

Acrescenta que não houve comprovação de que o agravante teve alguma participação no crime de homicídio qualificado tentado, bem como que caberia ao autor da ação penal comprovar por outros meios de provas diversos da prova oral que o agravante participou da infração penal, ônus este do qual não se desincumbiu.

Aduz que é expressamente vedada pelo ordenamento jurídico a condenação baseada em meras suposições, devendo prevalecer os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, os quais exigem prova indubitável da culpabilidade para condenação.

Finaliza defendendo que a revisional não foi utilizada como mecanismo de reanalisar as provas já enfrentadas pela sentença penal condenatória, não se caracterizando, portanto, como segunda apelação, bem como que o procedimento dosimétrico realizado pelo Conselho de Sentença foi deficiente.

Por derradeiro pugna pelo provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em contrarrazões juntadas no Id. 175263685, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O caso em apreço requer um breve histórico para melhor contextualização.

O Agravante foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado e furto qualificado à pena total de pena de 26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Pois bem, a ação revisional foi manejada sob o fundamento de que quanto ao crime de homicídio qualificado tentado a decisão foi contrária à prova dos autos, uma vez que não restou comprovada a participação do réu na infração penal, e quanto aos crimes de homicídio qualificado consumado e furto qualificado a decisão também foi contrária à evidência dos autos, mas sob o fundamento da fragilidade das provas produzidas na instrução.

A decisão monocrática por mim proferida que, em consonância com o parecer ministerial, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a revisão criminal, teve por fundamento, quanto ao crime de homicídio qualificado tentado, a existência de anterior ação penal interposta com os mesmos argumentos da atual, não trazendo nenhum novo elemento probatório capaz de gerar a desconstituição do édito condenatório, logo foi extinta nos termos do art. 622, parágrafo único do Código de Processo Penal.

No que diz respeito aos crimes de homicídio qualificado consumado e furto qualificado, o indeferimento da inicial teve por alicerce a impossibilidade da pretensão do réu diante da utilização da revisão criminal como mero intuito de reexaminar as provas já analisadas no édito condenatório, o que, como é sabido, não é admitido nesta via estreita.

Por sua vez, embora o agravante requeira neste agravo interno o provimento deste recurso para julgar totalmente procedente a revisional, as razões recursais atacam unicamente o indeferimento da inicial no tocante ao crime de homicídio qualificado tentado.

Sendo assim, mantenho nesta questão meu posicionamento adotado no
decisum
atacado, no sentido de ser incabível o manejo de novel revisão criminal com os mesmos fundamentos adotados em anterior revisão criminal e sem qualquer elemento probatório posterior capaz de desconstituir a condenação, nos termos do art. 622, parágrafo único, do CPP.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO – REVISÃO CRIMINAL – DECISÃO MONOCRATICA - EXTINÇÃO – LITISPENDÊNCIA – NOVA REVISIONAL – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR, PEDIDOS E PROVAS – ALTERAÇÃO FÁTICA INEXISTENTE - LIÇÃO DOUTRINÁRIA, ARESTOS DO STJ, TJDFT E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Para o cabimento da ação revisional é “imprescindível a adequação do pleito a uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 621 do CPP. Isso porque, o mero inconformismo da defesa [...] sem abranger uma das hipóteses legais, não constitui vício a ser sanado através desta via processual” (STJ, AgRg no AResp 511.248/PR).

O ajuizamento de segunda ação revisional somente é permitido se fundada em novas provas (CPP, art. 622, parágrafo único). Se fundada nos mesmos elementos “incabível nova revisão criminal” (STJ, AgRg na RvCr 4.101/RJ).

“Constatado que a Revisão Criminal é reprodução de outra já ajuizada, sem a veiculação de fato ou fundamento novo, impõe-se a sua não admissão, nos exatos termos do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, ainda mais quando a ação anterior ainda encontra-se pendente de recurso, o que ensejaria situação de litispendência. Revisão Criminal não admitida.” (TJDFT, RVC 20150020170452). Nesse mesmo sentido: TJMT, RvC 1005383-90.2022.8.11.0000.

“O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental” (AgRg no Ag no 771937/MG – Relator: Des. convocado Vasco Della Giustina – 21.05.2010).

(N.U 1015479-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022) (destaquei)

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O – V I S T A

EXMO SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Cuida-se de Agravo Regimental Criminal interposto por Leandro do Santos Fortunato, em face da decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador José Zuquim Nogueira, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação de revisão criminal ajuizada em face da condenação imposta pelo Tribunal do Júri da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que o condenou à reprimenda de 26 anos e 6 meses de reclusão, e 10 dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, de tentativa de homicídio qualificado, e de furto qualificado [art. 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. art. 121, § 2o, inciso IV e V, art. 14, inciso II, e art. 155, § 4o, inciso IV, todos do CP].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso.

Eis a síntese do necessário.

Não obstante os argumentos aduzidos pelo eminente Relator, Des. José Zuquim Nogueira, entendo que o presente recurso comporta acolhimento.

Antes de tudo, convém salientar que não estamos a tratar aqui de rediscussão de matérias apreciadas em apelação criminal.

Nessa situação possuo firme entendimento de que não se revela pertinente a análise do mérito da ação revisional, por não se admitir uma
“terceira instância de julgamento”
, ou uma espécie de segunda apelação.

Neste sentido é firme o posicionamento deste Sodalício:

“A insistência na arguição de tese já enfrentada em recurso de apelação (absolvição), sem a invocação de novos fundamentos, evidencia o intuito de revolver o conjunto probatório e provocar um segundo exame da matéria, desiderato incompatível com a natureza excepcionalíssima da revisão criminal”
[1]
.

A propósito, analisando situação idêntica, assim decidi:
“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo”
[2]
.

Ocorre que, na hipótese vertente, o revisionando teve cerceado seu direito ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o recurso interposto em face de sua condenação não foi conhecido por este Tribunal, em razão de sua “intempestividade”
[3]
.

Porém, o mais inusitado nessa situação é que a defesa do revisionando manifestou, na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, o desejo de recorrer da condenação, cujo apelo foi recebido no próprio ato solene pela Juíza-Presidente.

Entretanto, por uma série de equívocos sucessivos ocorridos nos autos, as razões recursais deduzidas sequer chegaram a ser analisadas por este Tribunal.

Nesse diapasão, por mais que o conspícuo Relator, Des. José Zuquim Nogueira, tenha concluído que
“a autoria foi exaustivamente enfrentada pelo
decisum
vergastado, com análise de todo conjunto probatório e interpretação da legislação aplicável à espécie, de acordo com as decisões tomadas pelo Conselho de Sentença”
, entendo que a Ação Revisional deve ser processada.

Se o mérito será ou não julgado, é outra questão.

Porém, penso ser prematuro indeferir a petição inicial sem que seja oportunizado ao colegiado analisar as teses defensivas.

Por mais que o douto Relator tenha se posicionado pela impossibilidade do reexame das provas analisadas pelo Conselho de Sentença, nada obsta que esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, órgão competente para examinar o pleito defensivo, possa revisar os autos de origem a fim de verificar a plausibilidade [ou não] da pretensão contida na inicial, inclusive o capítulo atinente à dosimetria da pena.

Do mesmo modo, ouso discordar do raciocínio empregado pelo eminente Relator quando assevera que a presente revisional se trata de
mera repetição
de outra anteriormente proposta, sem apresentação de qualquer prova nova.

Digo isso porque, nos autos da Ação Revisional n. 1003719-87.2023.8.11.0000, o Relator proferiu decisão monocrática idêntica, ao argumento de que a intenção do requerente é
“se utilizar da via revisional para reexaminar as provas já analisadas no primeiro grau”
.

À vista do exposto, ouso divergir do posicionamento adotado pelo eminente Relator, Des. José Zuquim Nogueira e, de consequência,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo regimental a fim de determinar o processamento da
Ação Revisional n. 1012230-74.2023.8.11.0000
, ajuizada por
LEANDRO DOS SANTOS FORTUNATO
.

É como voto.

[1]
TJMT,
N.U 1021451-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 6/7/2023, Publicado no DJE 18/7/2023.

[2]
TJMT,
N.U 1022287-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 6/7/2023, Publicado no DJE 14/7/2023.

[3]
Decisão monocrática proferida em 25/4/2019, no Recurso de Apelação n. 3300/2019, de Relatoria do Des. Alberto Ferreira de Souza.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2023